Tribunal: TJDFT
Processo: 0730596-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730596-22.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAED PARTICIPAÇÕES &amp; INVESTIMENTOS LTDA. RECORRIDO: CONDOMÍNIO VIA CAPITAL - CENTRO EMPRESARIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÁLCULOS JUDICIAIS. ERRO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se a contadoria judicial observa os termos do julgado na elaboração de sua planilha, afigura-se correta a decisão do Juízo que homologa seus cálculos, notadamente quando o agravante não demonstra de forma objetiva a ocorrência de erro nas contas do perito judicial. 2. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional; c) artigo 884 do Código Civil, argumentando que os cálculos elaborados pela contadoria estão dissonantes das diretrizes de atualização e do Tema 677 dos recursos especiais repetitivos no STJ, que determina que a dedução dos valores pagos deve ser feita quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor. Afirma que se a efetiva entrega ocorreu em 2018, o decote não poderia ter sido feito em 2020, por ensejar aumento indevido da dívida principal e de seus acessórios, implicando em enriquecimento sem causa do recorrido. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555, e EDUARDO MARQUES, OAB/DF 66.205 (ID 46846914). Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO, OAB/DF 750-A (ID 48070872). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento à apontada transgressão ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o recurso em relação à suposta ofensa ao artigo 884 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “após melhor avaliação do caso, não se vislumbram erros nos cálculos apresentados pela contadoria. Em sua peça de recurso, o agravante alega que “tanto os cálculos realizados pelo Agravante, quanto os cálculos realizados pelo Agravado, (...), já contemplavam tudo o que era devido ao Agravado: valores atualizados + honorários contratuais de 20% + multa contratual de 2% + honorários de sucumbência de 10% + custas processuais. Contudo essa alegação não restou comprovada nos autos. Dessa forma, deve-se prestigiar os cálculos realizados pela contadoria, sobretudo porque o agravante não demonstrou de forma objetiva a ocorrência de erro nas contas do perito judicial” (ID 40649766). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555, e EDUARDO MARQUES, OAB/DF 66.205 (ID 46846914), e as referentes ao recorrido sejam realizadas em nome do advogado LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO, OAB/DF 750-A (ID 48070872). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025